Tribunal: TJDFT
Processo: 0716201-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PROCESSO SINCRÉTICO. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE DO PROCESSO.
1. Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, a satisfação de um direito reconhecido por sentença constitui mera fase procedimental que dispensa a instauração de processo autônomo.
2. No denominado “processo sincrético”, não há dicotomia entre a cognição e a execução, mas um sincretismo que une ambas as funções, a fim de que a pretensão seja declarada e satisfeita em um único processo.
3. Sanadas as pendências processuais deve ser provido o recurso para continuidade do cumprimento de sentença nos próprios autos de origem.
4. Recurso conhecido e provido.